Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0716822-22.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: GUILHERME DOS SANTOS MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GUILHERME DOS SANTOS MEDEIROS, preso em flagrante, no dia 03 de maio de 2021, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do CPB e do art. 244-B da Lei 8.069/90. Em breve resumo, invoca a impetrante a excepcionalidade da privação da liberdade e o princípio constitucional da não culpabilidade para afirmar que o decreto de prisão preventiva deve ter base empírica e concreta, demonstrando-se a necessidade e a presença dos requisitos legais. Aduz que, uma vez ausentes as hipóteses da segregação cautelar impõe-se conceder a liberdade provisória, não havendo fundamentos para encarceramento cautelar. Isso porque não estaria presente o fundamento para garantia da ordem pública, segundo conceito admitido na jurisprudência, até porque o paciente é primário, sem antecedentes penais e nem passagens pela Vara da Infância, possui residência fixa e emprego. Salienta, ainda, não ser a gravidade abstrata suficiente para fundamentar a prisão preventiva. Colaciona precedentes. Por fim, ressalta que o paciente não está perturbando o bom andamento do processo, bem como não tem interesse em evadir-se do local onde mora, comprometendo-se a comparecer ao Judiciário tantas vezes forem necessárias. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. De início, registro que o Auto de Prisão em Flagrante evidencia a materialidade do crime e a existência de suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso logo após a prática do roubo, em companhia de três menores de idade, portando duas facas e R$ 60,00 (sessenta reais). A denúncia já foi recebida, o que reforça a presença dos elementos citados. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), permitindo a prisão preventiva. Quanto à necessidade da prisão, mediante um exame preliminar da impetração, tenho que a decisão ora impugnada contém fundamentos suficientes indicando a gravidade concreta da conduta – e a consequente necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública -, extraída da maneira em que cometido o delito. Sabe-se, ademais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar se demonstrada a presença dos seus pressupostos e fundamentos. Assim, não vislumbro, desde logo, constrangimento ilegal, impondo que se aguarde o julgamento colegiado, após as informações prestadas pela d. autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator